Tribunal: TJSP
Processo: 1010883-08.2022.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Embargos de declaração opostos pela autora - TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA. Honorários recursais que não se justificam, diante do provimento parcial do recurso. Embargos de declaração opostos pela ré - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Restituição do valor de R$33.856,37 (trinta e três mil,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Embargos de declaração opostos pela autora - TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA. Honorários recursais que não se justificam, diante do provimento parcial do recurso. Embargos de declaração opostos pela ré - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Restituição do valor de R$33.856,37 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), correspondente às viagens confirmadas, que ficou condicionada à comprovação, na fase de cumprimento de sentença, de que os vales não tenham sido utilizados pela autora, não comportando alteração. Ausência de ofensa ao princípio da autonomia da vontade. Princípio da restitutio in integrum que deve ser observado. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos opostos pela autora - TSV TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA e pela ré - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, rejeitados.